Tribunal: TJMT
Processo: 1053720-55.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053720-55.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE LIBANO-I-BLOCO LV - CNPJ: 03.129.376/0001-99 (APELANTE), RENYL FERREIRA BRITO CANDIDO - CPF: 012.481.671-12 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), JESSICA EDWIRGES NOGUEIRA RIBEIRO - CPF: 022.151.201-26 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), BRUNA CANDIDO DINIZ - CPF: 010.236.021-99 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE LIBANO-I-BLOCO LV
.

APELADO:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO - CNPJ
.

E
MENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO AFERIDO REGULARMENTE. VAZAMENTO INTERNO EM UNIDADES HABITACIONAIS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Condomínio Residencial Monte Líbano-I-Bloco LV contra sentença da 10ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que, em ação de inexigibilidade de débito c/c revisional c/c danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face da concessionária Águas Cuiabá S.A., sob o fundamento de que o hidrômetro instalado no imóvel apresentou funcionamento regular e que os valores cobrados refletiram o consumo efetivamente registrado, inclusive com apuração de vazamentos internos nas unidades do condomínio, de responsabilidade do consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve desrespeito à inversão do ônus da prova deferida judicialmente; (
ii
) estabelecer se houve violação à boa-fé objetiva diante da suposta existência de acordo verbal de consumo; (
iii
) verificar se o laudo técnico judicial e o laudo particular foram devidamente considerados na aferição da regularidade da cobrança; e (
iv
) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o isenta do dever de colaborar com a instrução processual e demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito; a sentença se baseou
na prova pericial, não havendo indevida redistribuição do encargo probatório.

O suposto acordo verbal para fixação de consumo não se comprova documentalmente nos autos, sendo reconhecida apenas a existência de acordo pontual e temporário; não há violação à boa-fé objetiva na retomada da cobrança conforme o consumo real.

A perícia judicial atestou o pleno funcionamento do hidrômetro e identificou consumo compatível com a realidade, dentro dos padrões técnicos do INMETRO, bem como vazamentos internos, cuja manutenção é de responsabilidade do usuário, conforme Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES.

O laudo técnico particular apresentado pelo apelante não possui força suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial, realizada sob o crivo do contraditório.

Inexistente a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da concessionária, não se configuram o direito à indenização por danos morais nem à restituição em dobro dos valores pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito.

A regularidade do hidrômetro atestada por perícia judicial afasta a alegação de cobrança indevida.

A responsabilidade por vazamentos internos nas unidades habitacionais é do consumidor, não cabendo imputar à concessionária falha na prestação do serviço.

A ausência de ato ilícito impede a restituição em dobro e a reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, e 85, § 2º; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; Resolução Normativa AMAES nº 05/2012.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
ApCiv
nº 1006185-33.2020.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 06.11.2024; TJMT,
ApCiv
nº 1009353-09.2021.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.09.2023; TJMT,
ApCiv
nº 0033516-46.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 21.06.2023; TJMT,
ApCiv
nº 1018160-86.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE LIBANO-I-BLOCO LV
, contra sentença (ID. 187341447 – Autos de Origem nº 1053720-55.2020.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de reclamação c/c tutela de urgência, nos autos da Ação de Inexigibilidade c/c Revisional de Débito c/c Dano Moral, sob os seguintes fundamentos:

[...] Considerando a conclusão do perito de que o hidrômetro foi aprovado e que o consumo registrado corresponde ao volume efetivamente consumido pela parte autora, bem como tendo sido apurada a existência de vazamentos nos apartamentos da parte autora, há de se afastar a alegada irregularidade da cobrança.

Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais deduzidos por Condomínio Monte Líbano I, BL-LV, em desfavor de Águas Cuiabá S/A.

Revogo a decisão de Id. 48735770, bem como as posteriores extensões de liminar.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, entretanto, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita [...] (ID.
282077619
)

Em razões recursais (ID. 282077623), a parte
apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Inversão do ônus da prova não observada;

2.
Omissão na análise do acordo verbal firmado com a concessionária e violação à boa-fé objetiva;

3.
Interpretação reduzida da prova pericial, com desconsideração do laudo técnico particular;

4.
Direito à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente;

5.
Pedido de concessão de efeito suspensivo para impedir suspensão do fornecimento de água.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões nas quais
, r
ebate as alegações
do apelante
, defendendo a manutenção da sentença recorrida com base na regularidade das faturas, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de dano moral indenizável
.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE LIBANO-I-BLOCO LV
.

APELADO:
AGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
AGUA
E ESGOTO - CNPJ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Inexigibilidade c/c Revisional de Débito c/c Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo
CONDOMINIO RESIDENCIAL MONTE LIBANO-I-BLOCO LV
em desfavor da concessionária
ÁGUAS
CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE
ÁGUA
E ESGOTO - CNPJ.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu, com base na prova pericial, que o hidrômetro instalado no imóvel do autor apresentou funcionamento regular, registrando volume de consumo compatível com o efetivamente utilizado, dentro dos limites de tolerância estabelecidos pelo INMETRO; que foram identificados vazamentos internos nas unidades do condomínio, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva do consumidor, conforme disposições da AMAES; e que não restou comprovado qualquer vício na prestação do serviço que justificasse a retificação das faturas ou a condenação da concessionária por danos morais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
apelante.

1.
DA INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA NÃO OBSERVADA
.

O apelante
alega que o Juízo
a quo
não observou a inversão do ônus da prova deferida em sede de tutela antecipada, atribuindo-lhe indevidamente o encargo de demonstrar falha na prestação do serviço.

Contudo, e
mbora tenha sido deferida
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não exime a parte autora do dever de colaborar com o esclarecimento da verdade dos fatos.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONSUMO SUPRIDO POR HIDRÔMETRO.
COBRANÇA
COMPATÍVEL COM OS REGISTROS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito referente a consumo de
água
e de indenização por danos morais, formulados por consumidor que alegava
cobrança
excessiva nas faturas dos meses de novembro e dezembro de 2018 e janeiro a março de 2019, com posterior corte no fornecimento do serviço. A sentença foi proferida após realização de perícia técnica, que apontou ausência de erro no registro do consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o consumo de
água
medido nos meses impugnados foi indevidamente cobrado pela concessionária; e (
ii
) saber se houve ato ilícito capaz de ensejar responsabilização por danos morais, especialmente diante da interrupção do serviço essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplicabilidade do CDC ao caso, com
inversão
do
ônus
da prova em favor do consumidor. No entanto, a distribuição do
ônus
não exime o autor do dever de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, inc. I).

A perícia realizada concluiu que o hidrômetro instalado apresentava
submedição
, indicando que o consumo registrado era inferior ao real, afastando a alegação de
cobrança
indevida.

Ausência de ato ilícito praticado pela concessionária. A
cobrança
reflete os dados registrados e não há comprovação de falha na prestação do serviço ou desrespeito à legislação de proteção ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aferição de consumo de
água
por hidrômetro regularmente instalado e testado afasta a alegação de
cobrança
indevida, especialmente quando confirmada por perícia técnica. 2. A inexistência de ato ilícito impede o reconhecimento do dever de indenizar.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373,
incs
. I e II; CC, art. 927; CDC,
arts
. 6º, inc. VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, RAC nº 70016858524, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini
Bernardi, 9ª Câm.
Cív
., j. 28.03.2007; TJRS, RAC nº 70025363136, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, 13ª Câm.
Cív
., j. 01.03.2010.

(N.U 1018160-86.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 29/03/2025)

Nesse contexto, a prova pericial judicial
,
produzida sob o crivo do contraditório
,
assumiu papel central para o deslinde da controvérsia.

O laudo técnico (ID.
282077573
), posteriormente confirmado por laudo complementar (ID.
282077609
), atestou a regularidade do hidrômetro instalado, evidenciando que o volume registrado corresponde ao efetivamente consumido, dentro das margens de erro toleradas pelas normas técnicas aplicáveis.

Portanto, não há como acolher a tese de que a sentença teria invertido indevidamente a carga probatória em desfavor do consumidor, haja vista que o juízo de origem considerou a prova técnica produzida nos autos, e não a ausência de iniciativa probatória do autor, como fundamento da improcedência.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURAS DE CONSUMO DE
ÁGUA
– ALEGADA EXORBITÂNCIA -
PERÍCIA

JUDICIAL
– REGULARIDADE DO HIDRÔMETRO E DAS
COBRANÇAS
- AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL INEXISTENTE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexiste irregularidade na
cobrança
das faturas de
água
questionadas quando a
perícia

judicial
conclui pela inexistência de problemas de funcionamento do hidrômetro da residência do consumidor, de modo que a eventual diferença apresentada no consumo não pode ser imputada à Concessionária do serviço.

Não demonstrada à irregularidade na
cobrança
das faturas e não havendo comprovação de constrangimento ou prejuízo decorrente da prestação do serviço, inexiste fundamento para a reparação por danos morais.

Recurso Conhecido e Desprovido.

(N.U 1006185-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA ESCORADA EM LAUDO PERICIAL ELABORADO EM JUÍZO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – SERVIÇOS DE
ÁGUA
– ALEGAÇÃO
COBRANÇA
DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO –
PERÍCIA
COMPROBATÓRIA DA REGULARIDADE DAS
COBRANÇAS
– AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Não há falar em irregularidade na apuração do consumo questionado, quando a
perícia

judicial
aponta que o equipamento instalado se encontra devidamente faturado com base no real consumo do serviço utilizado pelo usuário, bem como medido e lido por aparelho adequado e nos padrões exigidos pelo
INMETRO.(
TJ-MT 10285967520178110041 MT, Relatora MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/08/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2021).”

(N.U 1009353-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023,
Publicado
no DJE 27/09/2023)
.

2. DO ACORDO VERBAL E DA BOA-FÉ OBJETIVA.

Aleg
a

o apelante
que teria firmado acordo com a concessionária, com base no qual as faturas de consumo seriam fixadas em 97m3, com parcelamento da dívida.

No entanto, tal alegação não encontra respaldo documental robusto nos autos, tendo sido expressamente refutada pela parte apelada, que reconheceu apenas a existência de acordo pontual, limitado ao período de janeiro a maio de 2018, com consumo fixado em 97 m3
,
com base na fatura de junho/2018.

Ressalte-se, ainda, que não há qualquer início de prova no sentido de que o referido consumo estaria fixado em caráter permanente, sendo incabível presumir-se a existência de obrigação contratual
ad
eternum
sem suporte probatório mínimo.

Ademais, conforme ressaltado na sentença, o próprio consumo do condomínio voltou a elevar-se após a pactuação, não havendo violação à boa-fé contratual que justifique a reforma da decisão.

3. DA PROVA PERICIAL.

O Apelante reconhece que o laudo pericial atestou o bom funcionamento do hidrômetro, mas sustenta que também foram identificados vazamentos nos apartamentos, os quais seriam invisíveis e de difícil detecção.

Defende que tais vazamentos não poderiam ser inteiramente imputados ao consumidor, especialmente considerando que a concessionária já tinha ciência da anormalidade do consumo desde 2017 e, ainda assim, falhou em adotar medidas eficazes de monitoramento ou correção. Também critica o fato de o laudo técnico particular, produzido pelo próprio condomínio, não ter sido valorizado pelo juízo.

Após análise detida do conjunto probatório, especialmente da prova pericial realizada nos autos, concluo que não assiste razão ao apelante ao sustentar que os vazamentos identificados em unidades do condomínio não poderiam ser atribuídos ao consumidor.

O laudo técnico, elaborado por perito judicial de confiança do juízo, foi categórico ao atestar que o hidrômetro se encontrava em perfeito estado de funcionamento, com medições compatíveis ao volume efetivamente consumido, dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos.

Constatou-se, ainda, a existência de vazamentos em
pelo menos
duas unidades habitacionais, inclusive com reconhecimento por parte de moradores
.

Nesse contexto, e à luz do que dispõe a Resolução Normativa n.º 05/2012 da AMAES, a responsabilidade pela manutenção da rede hidráulica a partir do ponto
de entrega é exclusivamente do usuário, não havendo qualquer indício de falha imputável à concessionária.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE
ÁGUA
E ESGOTO – REVISIONAL DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE FATURA
ACIMA
DA MÉDIA MENSAL – DISCUSSÃO ACERCA DA IRREGULARIDADE NO FORNECIMENTO DE
ÁGUA
E READEQUAÇÃO DE CONSUMO – VISTORIA REALIZADA SEM CONSTATAÇÃO DE VÍCIOS – EVIDÊNCIAS DE
VAZAMENTO
INTERNO – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADOS – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária por suposta irregularidade no medidor de consumo tem início na tubulação distribuidora, terminando imediatamente após o cavalete, sendo que depois de realizada vistoria administrativa não foi constatada irregularidade para o presente caso.

Em matéria de distribuição probatória, a parte autora tem o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC), o que não restou comprovado a contento, haja vista existência de indícios de
vazamento
interno em sua residência.

Não comprovada à irregularidade na
cobrança
, inexiste dano moral a ser indenizado.

(N.U 0033516-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023)

Assim, não se verifica fundamento fático ou jurídico que justifique a pretensão de revisão das faturas com base em suposta anormalidade técnica do sistema de medição.

4. DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO.

Não assiste razão à parte autora quanto ao pleito de indenização por danos morais, tampouco em relação à pretendida restituição em dobro dos valores pagos.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado nos autos, não restou caracterizada qualquer conduta ilícita, abusiva ou irregular por parte da concessionária de água nas cobranças efetuadas, as quais guardam correspondência com o consumo efetivamente registrado.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Na oportunidade, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa
, com
exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relat
or

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025